Tribunal: STF
Processo: HC 186691
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL.  IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR QUE NÃO CONHECEU DO ‘WRIT’. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. RECLAMO DESPROVIDO.
    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o emprego de ‘habeas corpus’ para impugnar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico.
    2. No caso, a defesa se insurge contra decisão singular de Desembargador do Tribunal de origem, contra a qual seria cabível agravo regimental, que não foi interposto, o que impossibilita o conhecimento do ‘writ’. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 578.470-AgRg/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, o ingresso do paciente em regime de execução penal menos gravoso (aberto), bem assim a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou “pelo não conhecimento do ‘writ’ e pela concessão da ordem de ofício”, fazendo-o em parecer assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPUGNAÇÃO AO REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE DE HC SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSIDERAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’ E PELA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, PARA QUE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES APRECIE A EVENTUAL EXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a admissibilidade, na espécie, desta ação de “habeas corpus”. E, ao fazê-lo, entendo-o insuscetível de conhecimento.
    Com efeito, verifica-se da análise da decisão ora impugnada que ela sequer examinou os fundamentos em que se apoia esta impetração.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre as razões invocadas nesta ação de “habeas corpus” e aquelas que dão apoio à decisão objeto de impugnação na presente sede processual.
    Essa circunstância (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação a este “writ” constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assim se tem pronunciado nos casos em que os fundamentos apresentados pelo impetrante não guardam pertinência com aqueles que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que as razões invocadas pela parte ora impetrante, para serem conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de “habeas corpus”, precisavam constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Ocorre, no entanto, que, em situações excepcionais, o Supremo Tribunal Federal, mesmo não conhecendo do “writ” constitucional, tem, ainda assim, concedido, ex officio, a ordem de “habeas corpus”, desde que configurada situação de evidente ilegalidade ou de manifesta inobservância da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Corte Suprema.
    Reconheço, no caso, assistir plena razão à douta Procuradoria-Geral da República, quando opina pela concessão da ordem de ofício, fazendo-o, no ponto, em parecer assim fundamentado:
    “(...) considerando o ‘quantum’ de pena aplicado (1 ano e 8 meses de reclusão) e a informação de que o paciente encontra-se preso desde a prisão em flagrante, ocorrida em 20/5/2019 (fls. 24/26), consultou-se o andamento processual da Ação Penal nº 1512245-03.2019.8.26.0228 (15ª Vara Criminal - Foro Central Criminal Barra Funda/SP), tendo-se constatado que, com o trânsito em julgado da condenação em 28/2/2020, instaurou-se o PEC nº 0007104-22.2020.8.26.0041, cujo andamento, por sua vez, registra que o paciente ainda se encontra preso em regime fechado.
    9. Nesse contexto, revela-se possível a concessão da ordem de ofício, mas em termos diversos do que pretende a defesa, para que o Juízo das Execuções conceda, de imediato, a progressão de regime ao paciente, tendo em vista o efetivo cumprimento de quase 2/3 da pena imposta.
    10. Ante o exposto, opina o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do ‘writ’ e pela concessão da ordem de ofício, para que seja determinado ao Juízo das Execuções a concessão da progressão de regime, referente ao PEC nº 0007104- -22.2020.8.26.0041, em trâmite na Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ – São Paulo/DEECRIM UR1” (grifei).
    Vê-se, desse modo, consoante assinalado pelo Ministério Público Federal em seu douto parecer, que o ora paciente já cumpriu “quase 2/3 da pena imposta”, achando-se preenchido, por isso mesmo, o requisito objetivo para progressão de regime de cumprimento da sanção penal.
    Sendo assim, e pelas razões expostas, não conheço desta ação de “habeas corpus”, mas concedo a ordem de ofício, tão somente para determinar ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 1ª RAJ – São Paulo/SP (Processo nº 0007104- -22.2020.8.26.0041) que analise, com urgência, o eventual preenchimento, pelo ora paciente, dos requisitos subjetivos necessários à progressão de regime de cumprimento de pena, observando, para tanto, o que dispõe o art. 112, § 1º, da Lei de Execuções Penais.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao E. Superior Tribunal de Justiça (HC 578.470/SP), ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC nº 2083980-10.2020.8.26.0000) e ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 1ª RAJ – São Paulo/SP (Processo nº 0007104-22.2020.8.26.0041). 
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de agosto de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator